Tribunal: TJSP
Processo: 1007850-84.2021.8.26.0606
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PINTOR INDUSTRIAL – MALES COLUNARES E NOS JOELHOS - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUXÍLIO-ACIDENTE - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, § 4o, II, CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PINTOR INDUSTRIAL – MALES COLUNARES E NOS JOELHOS - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUXÍLIO-ACIDENTE - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, § 4o, II, CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ (Tema 1105 do STJ).

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – INCIDÊNCIA DA EC 113/21 APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR.

Reexame necessário parcialmente provido.